Tribunal: TJSP
Processo: 2225883-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Servidão administrativa aérea. Linha de transmissão de energia elétrica. Reintegração de posse de área localizada em faixa de servidão administrativa de passagem de fios de alta tensão. Possibilidade já reconhecida nos autos do agravo de instrumento no 2221044-96.2019.8.26.0000, porém suspensa a reintegração, por seis meses, a fim de que os ocupantes

Ementa:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Servidão administrativa aérea. Linha de transmissão de energia elétrica. Reintegração de posse de área localizada em faixa de servidão administrativa de passagem de fios de alta tensão. Possibilidade já reconhecida nos autos do agravo de instrumento no 2221044-96.2019.8.26.0000, porém suspensa a reintegração, por seis meses, a fim de que os ocupantes buscassem o auxílio financeiro junto à Municipalidade. Escoamento do prazo. Impossibilidade de condicionar a reintegração a providências que deveriam ser tomadas entre os ocupantes e a Municipalidade, esta última sequer integrante do processo. Decisão mantida. Recurso desprovido.